Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INCOMPETÊNCIA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DE DOIS DOS TRÊS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO DO APELO DA ACUSAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes do art. 147 do Código Penal (por duas vezes) e art. 24-A da Lei no 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se nestes autos: (i) a tipicidade da conduta do réu ao descumprir as medidas protetivas de urgência (ii) a existência de lastro probatório para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Configura-se a ausência de interesse quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Se a sentença não impôs ao réu qualquer incremento de pena relacionado à conduta social, não há interesse recursal quanto ao ponto.
4. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, autoridade competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. A mera alegação sobre a possibilidade de manipulação das imagens de capturas de tela referentes a conversas em aplicativos de mensagens – desacompanhada de qualquer elemento concreto ou mesmo indiciário – não é capaz de refutar a validade da prova carreada aos autos.
6. A ameaça é crime de natureza formal e, portanto, a sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Abrange inclusive intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave. O bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o efetivo propósito do agente de concretizar o mal prometido.
7. Nos crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher – geralmente cometidos de forma oculta – a palavra firme e segura da vítima recebe especial valor probatório, motivo pelo qual pode ser utilizada para a convicção do julgador. Todavia, não deve ser utilizada como único alicerce para a condenação, deve estar alinhado a outros elementos de prova.
8. Havendo dúvida, ainda que mínima, acerca da configuração de um dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, esta deve favorecer o réu, em prestígio ao princípio da presunção de não culpabilidade.
9. O ciúme e o sentimento de posse, desde que escorados em elementos concretos – como no caso dos autos – são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, razão pela qual é possível o desabono dos motivos do crime, na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da acusação conhecido e desprovido. Preliminares acolhidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. Lei no 11.340/06, art. 5o, art. 7o e art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 8/11/2023. STJ. AREsp n. 2.498.452/CE, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJEN de 14/2/2025. STJ. AgRg no AREsp n. 2.782.946/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJEN de 21/2/2025. TJDFT, Súmula 26. TJDFT. Acórdão 1933007, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, DJe: 22/10/2024. TJDFT. Acórdão 1884571, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 5/7/2024. TJDFT. Acórdão 1965622, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, DJe: 24/02/2025. TJDFT. Acórdão 1939600, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, DJe: 13/11/2024.